Tribunal: TJES
Processo: 5004001-07.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência
Data de julgamento: 2024-08-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Caso concreto, em o que a 5ª Turma do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo rejeitou a alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, afigurando-se como autoridade coatora.

2.
“É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

3.
No âmbito do processo originário restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária naqueles autos – em trâmite no Juizado Especial –, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante.

4.
Porém, o laudo apresentado no bojo da ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) foi objeto de pedidos de esclarecimento e impugnações, não tendo havido o encerramento da fase instrutória em função de acordo celebrado entre as partes.

5.
O direito líquido e certo da impetrante restou devidamente demonstrado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente incompatível com o sistema dos juizados especiais.

6.
A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

7.
Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 5ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 5002201-08.2020.8.08.0024, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

8.
Segurança concedida em parte. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004001-07.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

IMPETRADO: JUIZADO DE DIREITO DA QUINTA TURMA RECURSAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato da Quinta Turma do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, em sede de agravo interno, reafirmou a competência do Juizado Especial Cível para julgar ação indenizatória, afastando a necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a competência dos Juizados Especiais é afastada em virtude da necessidade de realização de prova pericial complexa; e (ii) se deve ser declarada a nulidade do ato coator, com a remessa dos autos para a Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de prova pericial complexa, que não foi efetivamente finalizada no processo originário, afasta a competência dos Juizados Especiais, devendo a questão ser apreciada pela Justiça Comum.

Os princípios da isonomia e da segurança jurídica impõem tratamento uniforme para casos semelhantes, evitando-se decisões contraditórias que possam gerar insegurança jurídica.

Constata-se que nos 31 (trinta e um) julgamentos anteriores, em casos idênticos, inclusive com participação deste julgador, na qualidade de vogal, em parte das ações apreciadas, a Câmara firmou posicionamento no sentido da concessão, em parte, da segurança pleiteada, sob o fundamento principal de que a perícia levada a efeito na ação tombada sob o n.º 0018268-12.2015.8.08.0024, ajuizada pelo Condomínio em face das construtoras, não foi efetivamente finalizada, tendo sido extinto o processo, por homologação de transação, quando ainda pendente de apreciação as impugnações apresentadas contra o laudo pericial.

Dessa forma, para evitar a instauração de cenário de insegurança jurídica e quebra de isonomia, notadamente em função do elevado número de ações com idênticas causas de pedir remetidas à Justiça Comum, tanto pelo Colegiado Recursal, quanto por este Egrégio Tribunal, filia-se ao entendimento firmado por esta Câmara, no sentido de que o reconhecimento da responsabilidade civil da impetrante, para fins de reparação, carece de análise técnica exauriente que desborda dos limites estreitos do art. 35 da Lei 9.099/95.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a desta Câmara reconhecem que questões que envolvem prova técnica complexa devem ser tratadas fora do microssistema dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 35 da Lei nº 9.099/95.

A incompetência absoluta reconhecida não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, mas sim a anulação dos atos decisórios e remessa dos autos ao juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida parcialmente.

Tese de julgamento
:

A necessidade de realização de prova pericial complexa, que não pode ser conduzida adequadamente no âmbito dos Juizados Especiais, afasta a competência destes e impõe a remessa do feito à Justiça Comum.

A incompetência absoluta deve ser reconhecida, anulando-se os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente e remetendo-se os autos ao juízo competente, sem extinção do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64; CPC, art. 926; Lei nº 9.099/95, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.09.2019; TJES, Mandado de Segurança Cível n.º 5004648-70.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004001-07.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

AUTORIDADE COATORA
:
QUINTA
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PARTE INTERESSADA PASSIVA: WEBER CAMPOS VITRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
METRON ENGENHARIA LTDA
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado à
QUINTA
TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos autos da ação tombada sob o nº 5002201-08.2020.8.08.0024, que, em sede de julgamento de agravo interno, afastou a alegação de que o julgamento da causa depende da realização de perícia, reafirmando a competência do microssistema dos Juizados Especiais para processar e julgar a referida demanda.

Na petição inicial de evento ID nº 7849272, alega a impetrante, em síntese, que:
(I)
é parte demandada no bojo da ação de nº 5002201-08.2020.8.08.0024 que em primeiro grau tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Vitória;
(
II
)
a sentença proferida pelo juízo singular afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial aduzida em contestação;
(III)
há necessidade de realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito previsto na Lei 9.099/95; e
(IV)
interposto recurso inominado, o Relator negou provimento, monocraticamente, à irresignação e, após o manejo de agravo interno, o órgão ora apontado como autoridade coatora manteve a sentença singular que entendeu pela competência do Juizado Especial, sendo este o ato indigitado coator.

Com base nesses fundamentos, a parte impetrante requereu, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo nº 5002201-08.2020.8.08.0024, além da sustação da eficácia do Acórdão proferido, impedindo-se a execução do julgado.

No mérito, requer a concessão da segurança, para invalidar o ato coator, declarando sua nulidade e, via de consequência, extinguir o processo nº 5002201-08.2020.8.08.0024 sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Decisão proferida no evento ID. n.º 7886239
indeferindo a tutela de urgência antecipada
. Referido pronunciamento fora impugnado via
agravo interno
(ID. 7994095), no qual, em suma, o impetrante alega:
(I)
“o tema tratado nesse mandado de segurança é pacífico no âmbito da egrégia terceira câmara cível do TJES, órgão colegiado que, em mais de 25 (vinte e cinco) ações idênticas, reconheceu a incompetência do juizado especial cível e declarou a nulidade dos acórdãos oriundos da justiça especializada”;
(II)
“a prova pericial não foi precedida do indispensável teste de estanqueidade, fato esse que levou esse egrégio tribunal a reformar a decisão que determinara a substituição de toda a rede de gás do prédio; aliás, o referido teste provou, inclusive, que a unidade do autor não apresentava falhas”;
(III)
“não se pode presumir responsabilidade da impetrante pelo simples fato de ter entabulado transação para colocar fim a demanda antes proposta pelo condomínio”;
(IV)
“em todos os
mandamus
antes julgados, a terceira câmara cível consignou expressamente que a prova a ser produzida e as questões a serem debatidas eram complexas demais para serem tratadas na justiça especializada, fugindo ao escopo do que permite o art. 35 da lei 9.099/95.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no evento ID. n.º 8423973, concluindo pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público.

Contrarrazões ao agravo interno e Manifestação apresentada pelo interessado passivo no evento ID. n.º 8435046, vindicando o desprovimento do recurso, bem como a denegação de segurança.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a impetrante é requerida em ação indenizatória ajuizada por
WEBER CAMPOS VITRAL
, ora interessado passivo, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Vitória.

Na referida demanda, o autor pleiteia a reparação civil em virtude de danos morais decorrentes da interrupção, por 30 (trinta) meses, do fornecimento de gás encanado ao apartamento de que é proprietário, no Condomínio Privilège (unidade 2201-Torre Gold), empreendimento edificado pela ora impetrante, em parceria comercial com a Rossi Residencial S.A, com participação da Gestia Empreendimentos S.A. na qualidade de promitente vendedora das unidades.

A sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vitória rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial – tese alegada pela ora impetrante em contestação – sob o fundamento de ser desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que os elementos probatórios produzidos se mostravam suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa, notadamente em razão da existência de prova pericial produzida no bojo do processo n.º 0018268-12.2015.8.08.0024.

No mérito, a demanda foi julgada procedente de forma a condenar a ora impetrante e as demais requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso inominado ratificando, dentre outras, a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando que deve ser realizada prova pericial que não se mostra compatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

O recurso inominado, em um primeiro momento, foi desprovido monocraticamente pelo Relator. Posteriormente, em sede de agravo interno, a Quinta Turma do Colégio Recursal deste Estado prolatou o acórdão ora imputado como ato coator, no qual restou afastada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

Feitas essas considerações fáticas introdutórias, é cediço que em casos tais, em que se busca o controle de competência dos Juizados Especiais,
compreende o
Superior Tribunal de Justiça
ser do Tribunal de Justiça a competência para a apreciação da via mandamental
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ao analisar o pedido liminar neste
mandamus
, salientei que
a matéria controvertida
no presente remédio constitucional não é nova no âmbito desta Câmara, havend
o, até o momento, 33 (trinta e três) ações em que se questiona a incompetência dos juizados especiais
, estando pendentes de julgamento apenas duas, entre elas a presente.

Constata-se que nos 31 (trinta e um) julgamentos anteriores, inclusive com participação deste julgador, na qualidade de vogal, em parte das ações apreciadas,
a Câmara firmou posicionamento no sentido da concessão, em parte, da segurança pleiteada, sob o fundamento principal de que a perícia levada a efeito na ação tombada sob o n.º 0018268-12.2015.8.08.0024,
ajuizada pelo Condomínio em face das construtoras, não foi efetivamente finalizada, tendo sido extinto o processo, por homologação de transação, quando ainda pendente
de apreciação as impugnações apresentadas contra o laudo pericial
.

Em outras oportunidades, inclusive em dois casos de relatoria
1
, aderi ao posicionamento consolidado pela Câmara em casos análogos, em atenção aos termos do art. 926 do CPC.

Neste caso, ao
indeferir a liminar
, revisitei o tema e, em exame sumário, concluí pela ausência de demonstração da probabilidade do direito, em suma, pelo fato de que

a ação da qual deriva este Mandado de Segurança versar exclusivamente sobre
danos morais
, de modo que a prova pericial
iniciada
na ação tombada sob o n.º 0018286-12.2015.8.08.0024, embora não tenha sido objeto de manifestação final pelo juízo, ante a pendência de análise de impugnação das requeridas, seria suficiente para subsidiar a apreciação dos
pleitos indenizatórios
por danos extrapatrimoniais

no âmbito dos juizados especiais, até mesmo porque que a apresentação de pareceres técnicos e inquirição de especialistas não é vedada naquele microssistema e, nessa linha, poderia ter sido requerida pela impetrante como meio de infirmar as conclusões do laudo pericial.

Com o retorno dos autos para julgamento de mérito e o aporte de novos argumentos em sede de agravo interno e manifestação do interessado passivo, em reflexão mais aprofundada sobre a matéria, em um juízo de razoabilidade (art. 8º, CPC), entendo ser a hipótese de manter a deferência ao entendimento deste Colegiado, tal como sucedido em outros casos de relatoria, nos termos que passo a explanar.

Como aponta a doutrina, dois princípios fundamentais se destacam como vetores argumentativos para a aplicação dos precedentes judiciais (em sentido amplo): a segurança jurídica e a isonomia
2
.

Ambos são essenciais para a construção de um sistema jurídico previsível, eficiente e racional, pois é cediço que “as decisões judiciais devem tratar igualmente casos iguais, porque, quando foram decididas, assim o foram com pretensão de universalidade e estabeleceram-se, por consequência, como ônus argumentativo em relação às decisões futuras que destas pretendam se apartar”
3
.

A segurança jurídica desempenha um papel crucial para garantir a estabilidade, a previsibilidade e a confiabilidade do sistema jurídico, ao passo que a isonomia, no contexto ora tratado, assegura que indivíduos em situações semelhantes sejam tratados de maneira igual pelo sistema jurídico.

Nessa linha, o Código de Processo Civil vigente, além de ter estruturado um sistema de precedentes formalmente vinculantes, de observância obrigatória (art. 927), também demonstrou preocupação com a
manutenção da coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência
dos Tribunais
, ou seja, daquelas decisões reiteradas a respeito de casos análogos, que não constituam precedentes vinculantes por força de lei (art. 926).

Transpondo essas reflexões para o caso sob análise, verifica-se que, a despeito da posição pessoal deste Relator, externada na decisão liminar, a respeito da possibilidade de análise e julgamento do pedido de indenização por danos morais de forma independente, em sede de juizado especial, sem aprofundar na extensão da responsabilidade da impetrante pelos vícios na estrutura do Condomínio, há peculiaridade que, caso não observada por este Colegiado, ensejará cenário de insegurança e tratamento anti-isonômico, indo na contramão da racionalização exigida pelo art. 926 do CPC. Explico.

Em consulta aos sistemas deste E. Tribunal, verifica-se que há aproximadamente 50 (cinquenta) ações distribuídas aos juizados especiais relacionadas ao mesmo fato que deu ensejo à propositura da ação em que se proferiu a decisão indigitada coatora. Constata-se, ainda, que em parte dessas ações ocorreu o reconhecimento de incompetência dos juizados especiais pelo próprio Colegiado Recursal
4
, enquanto outras obtiveram tal reconhecimento mediante impetração de Mandado de Segurança neste Tribunal, para controle de competência dos juizados especiais
5
– tal como o presente.

Como já adiantado, há 33 (trinta e três) Mandados de Segurança impetrados neste Tribunal, em face de decisões proferidas em processos distribuídos aos juizados especiais, sendo que esta Terceira Câmara Cível proferiu decisão de parcial concessão da segurança, com reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, em todos os casos já apreciados (restam apenas dois, incluso o presente).

Dessa forma, para evitar a instauração de cenário de insegurança jurídica e quebra de isonomia, notadamente em função do elevado número de ações com idênticas causas de pedir remetidas à Justiça Comum, tanto pelo Colegiado Recursal, quanto por este Egrégio Tribunal,
filio-me ao entendimento firmado por esta Câmara, no sentido de que o reconhecimento da responsabilidade civil da impetrante, para fins de reparação,
carece de análise técnica exauriente que desborda dos limites estreitos do art. 35 da Lei 9.099/95
.

Observa-se que no âmbito do processo originário restou fixado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante e de outras requeridas (processo nº 0018268-12.2015.8.08.0024).

A impetrante alega que a instrução probatória no âmbito do processo que tramitou perante a Justiça Comum não foi encerrada, pois houve a homologação de acordo entre as partes antes de ultimada a complementação da perícia, com apreciação de impugnação apresentada.

De fato, o laudo apresentado no bojo da ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) foi objeto de pedidos de esclarecimento / impugnações, não tendo havido o encerramento da fase instrutória em função de acordo celebrado entre as partes.

Inclusive, no bojo do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos que tramitaram perante o juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, este Eg. Tribunal determinou a retirada dos materiais das dependências do condomínio sob o seguinte fundamento:

“O condomínio não possui a técnica e o conhecimento necessários ao adequado armazenamento de toda a tubulação retirada.
Os materiais devem ser, de fato, encaminhados a terceiros com conhecimento técnico especializado, isentos e de credibilidade nacional, a fim de preservar futura prova pericial a ser realizada
, além de permitir as inspeções em todas as unidades, análises e testes necessários à preservação do direito de prova”.

Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que
a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido
pela impetrante
é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada, caso haja necessidade,
e submetida ao contraditório
. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE
– SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 2. O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”. 3. A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35, da Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica, inclusive com apresentação de parecer. 4. No âmbito do processo originário restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária naqueles autos – em trâmite no Juizado Especial –, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante. 5. Porém, o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial. 6. A verificação ou não do abalo extrapatrimonial – para fins de indenização por danos morais pretendida pelo autor na demanda de origem – perpassa pela análise acerca da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante. 7. O direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.
8. A complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto
. 9. A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC). 10. Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 9º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 2ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0015223-25.2020.808.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados. 11. Segurança concedida em parte. (TJES – Mandado de Segurança Cível n.º 5004648-70.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – j. 13/10/2022).

Não obstante, tal fato, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, uma vez que a incompetência absoluta não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

Nesse sentido, o artigo 64 do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que, em se tratando de reconhecimento de incompetência absoluta, deve-se remeter os autos ao juízo competente, o qual decidirá se aproveitará, ou não, os atos proferidos. Nesse sentido, vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. (...)

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Deste modo, sendo reconhecida a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 5ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 5002201-08.2020.8.08.0024, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, à distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

A título elucidativo, transcreve-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP Nº 513/2010, CONVERTIDA NA LEI Nº 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE Nº 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em Recurso Especial. 2.
O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente
. (...) (STJ; AgInt-REsp 1.746.065; Proc. 2018/0137507-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 25/05/2021; DJE 04/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVO QUE NÃO TEM CARGA NORMATIVA SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa suficiente para infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, mas deferiu liminar em face da urgência até manifestação do juiz competente. 2. O dispositivo não trata, e também não impede, a possibilidade de o juiz, ainda que absolutamente incompetente, deferir medidas de urgência.
A norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de repetição
. 3. Incidência da Súmula nº 284/STF por deficiência de fundamentação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.022.375; Proc. 2008/0008936-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 28/06/2011; DJE 01/07/2011)

Por todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança, para reconhecer a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória, e da 5ª Turma do Colegiado Recursal, para processar e julgar o processo nº 5002201-08.2020.8.08.0024, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital. Julgo prejudicado o recurso de agravo interno de evento ID. n.º 7994095.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

___________

1
Processos n.ºs 5004648-70.2022.8.08.0000 e 5015090-61.2023.8.08.0000

2
CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Vinícios Gonçalves. Segurança jurídica e isonomia como vetores argumentativos para a aplicação dos precedentes judiciais. Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 41, n. 260, p. 277-304, out. 2016.

3
ZANETI JR., Hermes. O Valor Vinculante dos Precedentes – teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 369.

4
Cita-se, exemplificativamente: 0010990-19.2019.808.0347; 0022266-47.2019.88.0347, 5002332-80.2020.8.08.0024; 0023275-44.2019.808.0347; 5002205-45.2020.8.08.0024; 0024471-49.2019.808.0347.

5
A propósito, confira-se: 0017426-31.2020.8.08.0000; 0025748-40.2020.8.08.0000; 0023618-43.2021.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE
a segurança
, para reconhecer a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória, e da 5ª Turma do Colegiado Recursal, para processar e julgar o processo nº 5002201-08.2020.8.08.0024, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.

Outrossim, julgar prejudicado o recurso de agravo interno de evento ID. n.º 7994095.

Acompanho o voto de relatoria.